Tribunal: TJSP
Processo: 0035147-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Pleito objetivando a retificação de cálculos para benefícios e comutação de penas. Meio inidôneo, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Ademais ausência de prévia decisão emanada pelo juízo a quo, acerca do benefício pleiteado, que impede a análise por este E. Tribunal, sob pena de ensejar

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Pleito objetivando a retificação de cálculos para benefícios e comutação de penas. Meio inidôneo, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Ademais ausência de prévia decisão emanada pelo juízo a quo, acerca do benefício pleiteado, que impede a análise por este E. Tribunal, sob pena de ensejar supressão de instância. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Precedentes do STJ. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0035147-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante/paciente
NATALINO ORNELAS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035147-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas
Corpus
n°
0035147-92.2020.8.26.0000
e
0033329-08.2020.8.26.0000
Comarca: Marília
Impetrante/paciente: NATALINO ORNELAS ALVES
VOTO No. 23.770
Habeas Corpus. Impetração contra decisão do juízo da
execução criminal. Pleito objetivando a retificação de
cálculos para benefícios e comutação de penas. Meio
inidôneo, não servindo o habeas corpus como sucedâneo
de recurso previsto em Lei. Ademais ausência de prévia
decisão emanada pelo juízo a quo, acerca do benefício
pleiteado, que impede a análise por este E. Tribunal, sob
pena de ensejar supressão de instância. Inexistência de
flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem
de ofício. Precedentes do STJ. Ordem indeferida in limine,
nos termos do art. 663 do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor próprio por NATALINO ORNELAS
ALVES, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Renata
Biagioni, da Vara de Execuções Criminais da Comarca de
Marília, sob a alegação de sofrer constrangimento ilegal
decorrente da ausência de retificação do cálculo de benefícios e
do não deferimento de comutação de penas.
Sustenta
o
impetrante/paciente,
em
apertada síntese, a necessidade de retificação da data-base de
onde partem os cálculos de pena, para a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035147-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
benefícios,
bem
como
o
preenchimento
de
requisitos
necessários à comutação das reprimendas atualmente sob
execução, porquanto não registra falta grave e ostenta bom
comportamento carcerário.
Postula, destarte, a concessão de liminar
e sua subsequente confirmação, para que seja retificado o
cálculo de penas e conferida a aludida comutação.
Converto a análise liminar no presente
julgamento, ficando dispensadas as informações e o parecer
ministerial, em virtude da verificação de inadequação da via
eleita.
O pedido deve ser indeferido in limine,
nos termos do preceituado pelo art. 663, do Código de Processo
Penal, porquanto insuscetível de avaliação através do presente
mecanismo processual.
À evidência, o presente pleito visa à
reforma substancial da decisão a quo que homologou o cálculo
de penas elaborado em 10.10.2017, nos autos do processo
1007553-24.2020.8.26.0344 (vide fl. 2), inclusive, sobre o qual
foi recentemente (em 30 de julho p. p. fls. 43/46) deferida sua
progressão ao regime intermediário.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento
da
pretensão
vislumbrada
pelo
impetrante/paciente, a qual deve ser objeto de recurso próprio,
em via ampla, ou seja, agravo em execução, consoante
disciplina o art. 197 da Lei de Execução Penal.
Insta salientar não ser o habeas corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035147-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
substituto do recurso de agravo em execução, nem sequer
partilhando de mesmo status, pois constitui ação constitucional,
não comportando dilação probatória.
Eis o atual entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. MANUTENÇÃO DO PACIENTE
NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA
PSÍQUICA E LIMITAÇÕES VISUAIS.
INOCORRÊNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a
sua admissibilidade quando o ato ilegal
for passível de impugnação pela via
recursal
própria,
sem
olvidar
a
possibilidade de concessão da ordem, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035147-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
(...).
4. Não constitui afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana a manutenção de preso no sistema
penitenciário federal se, a despeito de
padecer de problemas psicológicos e de
deficiência
visual
bilateral
que
o
acompanha desde tenra idade, existem
informações nos autos esclarecendo que
o paciente recebe atendimento psicológico e oftalmológico regular,
conforme relatório da Comissão Técnica
de Classificação, não havendo notícia de
que seu quadro clínico tivesse se
agravado nos últimos 360 (trezentos e
sessenta) dias.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC
573.698/RN, 5a T., rel. Reynaldo Soares da
Fonseca, 16.06.2020 - grifamos)
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-
se a possibilidade de apreciação do pedido, quando teratológica
a decisão atacada, por via do habeas corpus. Não é esta,
porém, a hipótese dos autos, pois, em consulta ao feito de
origem, verificou-se que não houve qualquer impugnação do
referido cálculo pelo patrono do paciente, tornando inviável a
análise de mérito da decisão impetrada através da presente via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0035147-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por outro lado, quanto ao pedido de
comutação formulado pelo impetrante/paciente, nem se olvide
que eventual deliberação, por este E. Tribunal, somente poderia
ser proferida em grau revisional, demandando, portanto, a
existência de prévia decisão emanada pela instância inferior.
Dessa forma, no caso concreto, qualquer
apreciação meritória, por este E. Tribunal, quanto ao pleito de
comutação, implicaria clara hipótese de supressão de instância,
manifestamente vedada pelo sistema jurídico pátrio.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro
in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante
dispõe o art. 663 do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator